Tribunal: TJDFT
Processo: 0702348-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da ocorrência de obscuridade, contradição, omissão, ou erro material no acórdão.
2. A despeito das alegações articuladas pela recorrente em sua peça recursal não há, no presente caso, nenhuma justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos.
3. Convém esclarecer que não estão sujeitas a colação as doações de bens que compõem a parte disponível do patrimônio do doador, contanto que não a excedam, computado o respectivo valor ao tempo da celebração do negócio jurídico, nos moldes do art. 2005 do Código Civil.
4. Eventual irresignação com o resultado do julgamento deve ser veiculada por meio das vias recursais adequadas.
5. Recurso conhecido e desprovido.